Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-76.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO NO PONTO. TAXA DE JUROS ABUSIVA. CÁLCULO INIDÔNEO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM USADO DADO EM GARANTIA E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TEMA N. 958 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.639.320/SP. TEMA 972. LEGALIDADE COMO REGRA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, I, DO CDC. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. OFENSA À LIBERDADE CONTRATUAL DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ABATIMENTO NO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que trata da revisão de cláusulas contratuais bancárias alegadamente abusivas, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A alegação de ilegalidade da cobrança da tarifa vinculada a serviços de despachante caracteriza inovação recursal, pois não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. A análise desse tema em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Apelação parcialmente conhecida.
3. Quanto aos juros, não é possível a revisão do contrato com base em parecer técnico apresentado pelo autor que não contempla todas as peculiaridades alusivas ao negócio jurídico formalizado, notadamente por ter base de cálculo não correspondente ao valor financiado indicado no contrato, tampouco considera a capitalização dos juros efetivamente pactuada, que é admitida nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001 (nesse sentido: REsp n. 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; enunciado n. 539 da Súmula do STJ). Anote-se, ademais, que o referido parecer sequer conta com a devida qualificação do profissional responsável pelos cálculos.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp n. 1578553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que são válidas as cláusulas que estipulam a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa com registro do contrato, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço coberto e de que não haja onerosidade excessiva no caso concreto.
5. Se comprovada a realização do registro pela instituição financeira, hígida a cobrança da tarifa de registro do contrato. Contudo, se não comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo dado em garantia, o valor pago a tal título deve ser restituído ao consumidor de maneira simples.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.639.259-SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a seguinte tese: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nessa linha, a cláusula será válida desde que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro, bem como seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.
7. O referido seguro (R$570,57 – quinhentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos) está embutido no contrato de adesão, integrando seu Custo Efetivo Total e o próprio valor total financiado, conforme o quadro de valores da cédula de crédito bancário. E ao autor não foi outorgada a possibilidade de anuir livremente com a contratação do seguro ou a escolha da seguradora, em preterição ao princípio da boa-fé que rege os negócios jurídicos, configurada, na hipótese, a prática abusiva de venda casada, com consequente nulidade da cláusula relativa à contratação de seguro prestamista, em conformidade aos ditames dos arts. 51, IV e 39, I, do CDC.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, com respectiva condenação da instituição financeira à devolução simples dos valores cobrados e ao abatimento no valor do débito principal.